Tribunal: TJSP
Processo: 2138882-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2138882-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em
que são agravantes S.M.X SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e H2P ADMINISTRADORA DE
BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA. e Interessado R4C ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA - ADMINISTRADORA JUDICIAL, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2138882-44.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - VOTO No 21.177 AT - 2/3
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno no 2138882-44.2019.8.26.0000
Comarca:
Avaré 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Luciano José Forster Junior
Agravantes:
SMX Serviços de Concretagem Ltda. e H2P
Administradora de Bens e Participações Ltda. – Em
Recuperação Judicial
Agravado:
Banco Santander S.A.
VOTO No 21.177
Agravo interno interposto contra decisão
inicial que deferiu antecipação de tutela
recursal
em
agravo
de
instrumento.
Julgamento deste que resulta na perda de
objeto do presente recurso. Agravo interno
prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão inicial a fls. 267/268 do recurso principal, em que o
Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, meu substituto legal,
deferiu antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Diante
do
julgamento
do
agravo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2138882-44.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - VOTO No 21.177 AT - 3/3
instrumento que motivou a interposição deste recurso, em sessão desta
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, declaro prejudicada
sua apreciação.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator